Tribunal: CARF
Processo: 10783.904401/2013-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-06-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO

Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10783.904401/2013-57
ACÓRDÃO
3402-011.846 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de abril de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CONSTRUTORA E INCORPORADORA SHARLONI S/A
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/03/2011
VENDAS COM SUSPENSÃO. PESSOA JURÍDICA OU COOPERATIVA QUE
EXERCE ATIVIDADE AGROINDUSTRIAL. OBRIGATORIEDADE.
É obrigatória a suspensão da cobrança da Contribuição para o PIS/Pasep e
da Cofins na operação de venda de insumo destinado à produção de
mercadorias de origem animal ou vegetal, realizada por pessoa jurídica que
exerça atividade agroindustrial ou por cooperativa agroindustrial, se o
adquirente for pessoa jurídica tributada pelo lucro real.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA.
Nos termos da Súmula Vinculante CARF no 163, o indeferimento
fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
Diligências não devem ser solicitadas para realizar produção probatória a
cargo de qualquer das partes, mas apenas para solucionar dúvidas dos
julgadores.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade do Acórdão da DRJ e de diligência e, no mérito, negar provimento ao
Recurso Voluntário.

Sala de Sessões, em 18 de abril de 2024.
Fl. 751
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.846 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.904401/2013-57
2
Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Relator
Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Lázaro Antônio Souza Soares,
Marina Righi Rodrigues Lara, Jorge Luís Cabral, Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Cynthia
Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo (Presidente)

RELATÓRIO
Por bem descrever os fatos, adoto parcialmente o Relatório da DRJ – Fortaleza (DRJ-
FOR):
Trata o presente processo sobre Manifestação de Inconformidade apresentada
em face do Despacho Decisório (fl. 364) proferido pela DRF em Vitória - ES com
base no Parecer Fiscal GAB-903/DRF/VIT/ES no 096/2014, que reconheceu
parcialmente o crédito pleiteado no Pedido de Ressarcimento no
05555.81572.270411.1.1.08-5108 referente à apuração não-cumulativa de PIS
exportação do 1o trimestre de 2011.
Da análise do pedido de ressarcimento acima - cujo valor é de R$39.455,50 - foi
reconhecido o valor de R$850,30 e homologada(s) a(s) seguinte(s) DCOMP, até o
valor do crédito reconhecido:
30030.15811.290411.1.3.08-0955
O referido parecer fora emitido com base no MPF no 2013.01072-7, que
estabeleceu como escopo a análise de apuração de créditos advindos de
incorporação de empreendimento imobiliário e do comércio atacadista de grãos. A
referida ação fiscal assentou, de forma resumida, o seguinte:
- no tocante à atividade de incorporação de empreendimento imobiliário, o
manifestante optou por utilizar créditos presumidos relacionados ao custo
orçado. O parecer deixa claro que após aferição de dados apresentados pelo
contribuinte, foi possível confirmar os créditos constantes em DACONs;
- no que concerne à atividade de comércio de grãos, o parecer deixa claro que o
contribuinte possui diversos fornecedores de café, dentre os quais há
cooperativas. Quanto a estas, realizaram-se diligências na COOCAFÉ e na
COOPEAVI para averiguar o tipo de atividade exercida sobre o café vendido ao
manifestante;
- a COOPEAVI afirmou que realiza o beneficiamento do café, nos termos abaixo:
Fl. 752
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.846 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.904401/2013-57
3

- a COOCAFÉ, por outro lado, informou que não realiza beneficiamento no café
que recebe dos produtores, conforme transcrito abaixo:

- em razão de a COOCAFÉ não atender cumulativamente aos requisitos dispostos
no § 6° do art. 8° da Lei n° 10.925/2004, entendeu a Autoridade Fiscal que o
manifestante não tem direito aos créditos integrais. Assim, efetuou a glosa de
tais créditos e apurou o crédito presumido nos termos do art. 8° da precitada lei;
Cientificado do decisório em 17/7/2014 (fl. 367/368), o contribuinte apresentou
manifestação de inconformidade (fl. 371/439) em 15/08/2014, na qual alega:
- supressão da garantia do contraditório e da ampla defesa no âmbito do processo
administrativo federal, vez que os auditores fundamentaram seus atos apenas em
declaração unilateral prestada pelo Diretor de Comercialização/Produção da
Cooperativa dos Cafeicultores da Região de Lajinha Ltda — COOCAFÉ;
- que a glosa efetuada pelos auditores refere-se às atividades de exportação do
produto café e de rebeneficiamento do mesmo;
- ser adquirente de “café cru em grão” de pessoas jurídicas domiciliadas no país,
inclusive sociedades cooperativas de produção agropecuária e agroindustrial;
- ser o “café cru em grão” uma semente beneficiada (Resolução CNNPA 12/78);
Fl. 753
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.846 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.904401/2013-57
4
- em decorrência da compra de tais insumos para revenda, apurou créditos
integrais de PIS/Cofins;
- a fiscalização efetuou aplicação equivocada dos arts. 8o e 9o da Lei no 10.925/04
ao caso concreto, o que ensejou na glosa dos créditos integrais e apuração de
créditos presumidos;
- a glosa ocorreu em razão de o fisco desconsiderar a atividade operacional da
cooperativa COOCAFÉ, ou seja, admitiu que tal cooperativa não exerce atividade
de agroindustria;
- restou comprovado em notas fiscais que a COOCAFÉ realizou a saída de
mercadoria sem suspensão, conforme art. 9o da Lei no 10.925/04;
- não havendo suspensão, o manifestante tem direito ao crédito integral de PIS
(1,65%) e Cofins (7,6%);
- a Solução de Consulta 65/2014 permite apuração de créditos de PIS/Cofins
referentes à aquisição de produtos junto a cooperativas;
- na glosa efetuada constatou-se um erro que resultou na diferença de R$
65.919,47 entre o montante apurado pela Receita Federal e pelo manifestante;
- realização de diligências para conferir compras que o manifestante fez à
COOCAFÉ, compras que a cooperativa fez a pessoas jurídicas e físicas e
constatação se a referida cooperativa configura-se como agroindustrial.
Ante o exposto, sustenta não ter débitos pendentes.
É o relatório.
A 5a Turma da DRJ-FOR, em sessão datada de 30/07/2019, por unanimidade de
votos, julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade. Foi exarado o Acórdão no 08-
48.063, às fls. 620/632, com a seguinte Ementa:
DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
Indefere-se o pedido de diligência e perícia quando presentes nos autos elementos
capazes de formar a convicção do julgador, bem como quando não preenchidos os
requisitos legais previstos para sua formulação.
PIS. NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. BENS ADQUIRIDOS DE COOPERATIVA
AGROINDUSTRIAL.
Pessoa jurídica, submetida ao regime de apuração não cumulativa da Cofins, não
está impedida de apurar créditos relativos às aquisições de produtos junto a
cooperativas, observados os limites e condições previstos na legislação.
O contribuinte, tendo tomado ciência do Acórdão da DRJ em 20/05/2021
(conforme AVISO DE RECEBIMENTO - AR, à fl. 642), apresentou Recurso Voluntário em
17/06/2021, às fls. 646/702.
É o relatório.

Fl. 754
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.846 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.904401/2013-57
5
VOTO
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, Relator.

I - ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento.

II - DA PRELIMINAR DE NULIDADE DO MPF No 0720100-00-2013-01072-7 - DA
SUPRESSÃO DA GARANTIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA
Alega o Recorrente que a simples análise do termo de encerramento permite
concluir que as diligências junto às cooperativas fornecedoras para informar quais seriam as
atividades por elas desenvolvidas foram realizadas de forma unilateral, sem que contassem com a
sua participação.
Sustenta que, como o acórdão da DRJ teria reconhecido que a autuação decorre
exclusivamente das declarações dessas cooperativas, essa prova violaria o preceito constitucional
do devido processo legal. Em seu entender, teria sido violado também seu direito ao contraditório
e à ampla defesa. Afirma que teria o direito de participar da coleta de informações acerca das
atividades realizadas pelas cooperativas que lhe forneceram café.
Com base nestes argumentos, requer a procedência do presente recurso para o fim
de determinar a anulação completa da ação fiscal atinente ao MPF n. 07.2.01.00-2014-00623-5,
em razão da ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa e, por consequência, requer
a anulação dos autos de infração.
Entretanto, é pacífico na jurisprudência deste Conselho que não há qualquer
obrigatoriedade para o Fisco de intimar o contribuinte dos atos administrativos realizados na fase
investigatória/inquisitorial. O que a Fazenda Nacional não pode negar ao contribuinte é o seu
direito ao contraditório, e isso foi garantido com a ciência dada ao contribuinte da autuação e de
todos os documentos que a respaldam, e o estabelecimento de um prazo de 30 dias para
pagamento ou para apresentar impugnação/contestação.
Da mesma forma, a Fazenda Nacional não pode negar ao contribuinte o direito à
ampla defesa, e isso foi garantido com a disponibilização de cópia integral do processo, e com a
possibilidade do contribuinte se utilizar de todos os meios de defesa admitidos pela legislação.
O contribuinte, inclusive, tendo em vista seu relacionamento comercial com a
fornecedora COOP. CAFEICULTORES DA REGIÃO DE LAJINHA (COOCAFÉ), poderia ter solicitado
provas de que a declaração prestada por seu diretor estava equivocada e que demonstrassem que
esta cooperativa realizava cumulativamente as atividades de padronização, beneficiamento,
Fl. 755
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.846 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.904401/2013-57
6
preparo e mistura dos tipos de café para definição de aroma e sabor (blend) ou separação por
densidade dos grãos, com redução dos tipos determinados pela classificação oficial, nos termos do
§ 6o art. 8o, da Lei no 10.925/2004.
Contudo, tal prova, que poderia encerrar esta discussão, não foi sequer tentada
pelo recorrente, apesar da obviedade de que este seria o primeiro passo a ser dado pela defesa.
Nenhuma norma exige que a Receita Federal tenha que, a cada ato seu, intimar o
contribuinte para que emita uma manifestação sobre o mesmo. A fase litigiosa somente se
instaura com o oferecimento de Impugnação ou de Manifestação de Inconformidade. Há inclusive
súmula deste Conselho pacificando a questão:
Súmula CARF no 46
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito
passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição
do crédito tributário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018,
DOU de 08/06/2018).
Acórdãos Precedentes: Acórdão no 106-17118, de 09/10/2008 Acórdão no 106-
17080, de12/09/2008 Acórdão no 104-23330, de 26/06/2008 Acórdão no 101-
96145, de 23/05/2007 Acórdão no 201-80242, de 25/04/2007 Acórdão no 203-
11669, de 07/12/2006
Nesse sentido, as seguintes decisões deste Conselho:
a) Acórdão no 1401-004.280. Sessão de 11/03/2020:
NULIDADE DO LANÇAMENTO FISCAL. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA
NA FASE DE INVESTIGAÇÃO FISCAL (FASE PRÉ-PROCESSUAL). NATUREZA
INQUISITORIAL DO PROCEDIMENTO DE FISCALIZAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE VÍCIO.
PRELIMINAR REJEITADA.
O procedimento de investigação fiscal é efetuado no interesse exclusivo do
Fisco; tem natureza inquisitorial; não é banhado pelo contraditório e ampla
defesa, pois ainda não há acusação formal, nem processo, nem lide. Logo,
não há que se falar em cerceamento do direito de defesa na fase pré-
processual.
b) Acórdão no 2001-001.556. Sessão de 18/12/2019:
CERCEAMENTO DE DIREITO DE DEFESA.
A fase investigatória do procedimento, realizada antes do lançamento de ofício, é
informada pelo princípio inquisitorial, sendo descabido falar-se em violação da
garantia ao contraditório e à ampla defesa até então. O lançamento de ofício
pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos casos em que o
Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito tributário.
c) Acórdão no 1301-002.664. Sessão de 18/10/2017:
Fl. 756
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.846 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.904401/2013-57
7
NULIDADE LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO.
PRECLUSÃO.
É o contribuinte quem delimita os termos do contraditório ao formular a seu
pedido ou defesa, conforme o caso, e instrui-lo com as provas documentais
pertinentes, de modo que, em regra, as questões não postas para discussão
precluem.
NULIDADE NA FASE FISCALIZATÓRIA. NATUREZA INQUISITORIAL DO
PROCEDIMENTO. INAPLICABILIDADE DOS IMPERATIVOS DO CONTRADITÓRIO E DA
AMPLA DEFESA.
No rito do procedimento administrativo fiscal, a fase de investigação,
preliminar à lavratura do Auto de Infração, é inquisitória, sendo o
contraditório e a ampla defesa exercidos quando da instauração do devido
processo legal, mediante a apresentação de impugnação instruída com os
argumentos e provas de que disponha o sujeito passivo.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. LANÇAMENTO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não há nulidade no auto de infração lavrado com observância do art. 142 do CTN
e 10 do Decreto 70.235 de 1972, mormente quando a descrição dos fatos e
a capitulação legal permitem ao autuado compreender as acusações que lhe
foram formuladas no auto de infração, de modo a desenvolver plenamente
sua peça impugnatória.
Pelo exposto, voto por rejeitar esta preliminar de nulidade.

III – DA PRELIMINAR DE DILIGÊNCIA
O recorrente pede o deferimento de diligências administrativas para a autoridade
fazendária (i) conferir todas as suas compras, sobretudo as notas fiscais da fornecedora COOCAFÉ;
(ii) conferir todas as compras da COOCAFÉ com pessoas físicas e jurídicas, na 1a etapa da cadeia
produtiva e de comercialização do café; e (iii) realizar perícia no estabelecimento da cooperativa, a
fim de aferir se esta se trata de cooperativa agroindustrial, nos moldes do art. 8o, § 6°, da Lei n.
10.925/04.
Entretanto, já está pacificado neste Conselho que diligências não devem ser
solicitadas para realizar produção probatória a cargo de qualquer das partes, mas apenas para
solucionar dúvidas dos julgadores. Por exemplo: o contribuinte tem um pedido de ressarcimento
indeferido por conta da glosa de insumos, sob a alegação de que não apresentou uma descrição
detalhada do seu processo produtivo, indicando onde são utilizados os bens sobre os quais está
sendo calculado o referido crédito.
Em sede de recurso, o contribuinte apresenta este documento, acompanhado de
sua escrituração contábil e notas fiscais. Os julgadores, então, caso estejam em dúvida sobre a real
Fl. 757
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.846 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.904401/2013-57
8
utilização de determinados insumos no processo produtivo, podem solicitar uma diligência para
verificação in loco, procedimento que não pode ser realizado pelos conselheiros, por óbvio.
Neste exemplo, resta evidente que não há qualquer solicitação para produção de
provas, exceto em caráter subsidiário (o contribuinte apresenta a escrituração fiscal, mas o
Auditor-Fiscal entende necessário verificar notas fiscais e contratos, por exemplo). A diligência é
direcionada a esclarecer dúvidas originadas justamente pelas provas apresentadas, e não para
solicitá-las, pois trata-se de ônus probatório do contribuinte, conforme estabelecido pelo art. 16
do Decreto no 70.235/72, c/c o art. 17 do mesmo diploma legal:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de
1993)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes
aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a
qualificação profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com
fundamentos, a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do
parágrafo anterior. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados
permanecerão nos autos para, se for interposto recurso, serem apreciados pela
autoridade julgadora de segunda instância. (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997)
Fl. 758
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.846 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.904401/2013-57
9
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997)
Caso os julgadores recebam um pedido de diligência, mas entendam que sua
realização é desnecessária, podem rejeitar o pedido. A eventual dúvida a ser esclarecida é do
colegiado, portanto cabe a este decidir se tal dúvida existe; inexistindo, e estando o processo, no
entender do colegiado, pronto para imediato julgamento, a diligência deverá ser negada. É o que
determina o art. 18 do Decreto no 70.235/72:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)
(...)
Art. 28. Na decisão em que for julgada questão preliminar será também julgado o
mérito, salvo quando incompatíveis, e dela constará o indeferimento
fundamentado do pedido de diligência ou perícia, se for o caso. (Redação dada
pela Lei no 8.748, de 1993)
Este Conselho já pacificou a matéria através da Súmula Vinculante CARF no 163:
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
O recorrente não trouxe aos autos qualquer indício de que a declaração prestada
pelo representante da COOCAFÉ não fosse verdadeira. Nesse contexto, voto por rejeitar esta
preliminar de diligência.

IV – DA ALEGAÇÃO DE APURAÇÃO CORRETA DOS CRÉDITOS FISCAIS DE PIS/PASEP
E COFINS NÃO-CUMULATIVOS PELA FISCALIZADA
Alega o recorrente que o acórdão da DRJ se limitou a analisar a Solução de Consulta
COSIT no 65/2014 sem se atentar às peculiaridades do caso pois, notadamente, é legítimo e há
previsão legal que garante o direito de efetuar compensações, ou ainda requerer a devolução
desses créditos. O referido acórdão não teria analisado o sistema de não-cumulatividade que
possui previsão constitucional, conforme dispõe o art. 153, § 3o, incisos II e III, da Constituição
Federal, segundo o qual não incidirá sobre produtos industrializados destinados ao exterior.
Mais uma vez traz a alegação de que os Auditores-Fiscais se embasaram tão
somente nas declarações unilaterais prestadas pelo Diretor de Comercialização/Produção da
COOCAFÉ, sem considerar os aspectos legais que cercam a questão.
Fl. 759
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.846 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.904401/2013-57
10
Afirma, por fim, que consta nas notas fiscais emitidas que a saída da
mercadoria/insumo se realizou sem suspensão, conforme art. 9° da Lei n. 10.925/04, com
alteração da Lei n. 11.051/04. O recorrente anexou algumas notas fiscais às fls. 495/508, e repetiu
todas às fls. 734/746.
Não assiste razão ao recorrente. Com efeito, em relação ao argumento de que seu
direito estaria confirmado pela Solução de Consulta COSIT no 65/2014, observo que a referida
decisão é contrária ao entendimento do recorrente e em nada lhe favorece, como se verifica da
sua Ementa e conclusão:
EMENTA
REGIME DE APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. CRÉDITOS. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS
DE COOPERATIVA.
Pessoa jurídica, submetida ao regime de apuração não cumulativa da
Contribuição para o PIS/Pasep, não está impedida de apurar créditos relativos às
aquisições de produtos junto a cooperativas, observados os limites e condições
previstos na legislação.
(...)
Conclusão
13. Pelo exposto, conclui-se que:
14. A aquisição de produtos junto a cooperativas não impede o aproveitamento de
créditos no regime de apuração não cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep
e da Cofins, observados os limites e condições previstos na legislação.
15. Até dezembro de 2011, a pessoa jurídica exportadora de café submetida ao
regime de apuração não cumulativa tinha direito ao cálculo de créditos em
relação às aquisições de café de cooperativas, observados os limites e condições
legais. Não havia direito à apuração de créditos nas aquisições com suspensão
previstas no art. 9o, I e III, da Lei no 10.925, de 2004, nem nas aquisições feitas
por empresa comercial exportadora que tenha adquirido o produto com o fim
específico de exportação.
16. A partir de 2012, não é possível a apuração de créditos em relação às
aquisições de café, tendo em vista a suspensão prevista no art. 4o da Lei no
12.599, de 2012, e, posteriormente, a redução da alíquota a 0 (zero) prevista no
art. 1o, inciso XXI, da Lei no 10.925, de 2004. Ressalve-se as hipóteses de crédito
presumido previstas nos arts. 5o e 6o da Lei no 12.599, de 2012.
A autuação fiscal se deu em razão das aquisições efetivadas junto ao fornecedor
COOCAFÉ estarem com a incidência do PIS e da COFINS suspensa, tendo em vista que este
fornecedor não preencheu os requisitos estabelecidos cumulativamente no § 6° do art. 8° da Lei n°
10.925/2004. Nesse contexto, a Solução de Consulta acima transcrita não deixa dúvidas de que
não há o direito a crédito, tanto antes quanto depois de dezembro de 2011.
Fl. 760
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.846 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.904401/2013-57
11
De qualquer sorte, os fatos aqui discutidos ocorreram antes de dezembro de 2011,
como bem identificado no acórdão a quo. O recorrente alega que o colegiado de piso não se
atentou às peculiaridades do caso, mas não diz que peculiaridades seriam estas. Afirma também
que houve ofensa ao art. 153, § 3o da Constituição Federal, segundo o qual não incidirá IPI sobre
produtos industrializados destinados ao exterior, mas a presente lide trata de créditos decorrentes
de uma venda no mercado interno.
Em relação à alegação de que consta nas notas fiscais emitidas pela COOCAFÉ uma
observação de que a saída da mercadoria/insumo se realizou sem suspensão, ressalto que tal
suspensão não é opcional, mas sim obrigatória. Vejamos o texto da lei:
Art. 9o A incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins fica suspensa no
caso de venda: (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
Mesmo que, eventualmente, a COOCAFÉ tenha emitido notas fiscais com essa
observação, ela não tem qualquer valor jurídico. A emitente, inclusive, caso tenha efetivamente
recolhido PIS/Cofins sobre o valor destas vendas (a ser apurado em procedimento de fiscalização),
poderá pedir restituição, pois teria realizado, em tese, recolhimento indevido ou a maior.
As referidas notas fiscais também não se prestam a comprovar a real atividade da
fornecedora COOCAFÉ. A descrição das mercadorias apenas se refere a “CAFÉ BENEFICIADO EM
GRÃO CRU”, contudo o dispositivo legal considera “produção” o exercício cumulativo das
atividades de padronizar, beneficiar, preparar e misturar tipos de café para definição de aroma e
sabor (blend). No presente caso, segundo o que consta da nota fiscal, ocorreu apenas o
beneficiamento, ou seja, somente uma das quatro atividades exigidas pela lei.
Nesse contexto, voto por negar provimento ao pedido.

V - DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto por rejeitar as preliminares de nulidade do Acórdão da DRJ e de
diligência e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares

Fl. 761
DF CARF MF
Original